Tribunal: STJ
Processo: 0745409-49.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025933 - DF(2025/0315534-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GERALDO VILELA COUTO
ADVOGADO
: MURILO DE MENEZES ABREU - DF037221
AGRAVADO
: EDEGAR STECKER
ADVOGADO
: SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA - DF012069
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE POR EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA
ORIGEM
DOS
RECURSOS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
LEI N. 14.010/2020.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
1. No caso, o Tribunal de origem manteve a penhora dos valores
depositados na conta do executado, porque não há provas suficientes de
que eles derivam da alienação de bem de família. A reforma dessa
conclusão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282 do Supremo
Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9de110b3-49f1-4f5b-98fb-99bf2adecff9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025933 - DF(2025/0315534-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GERALDO VILELA COUTO
ADVOGADO
: MURILO DE MENEZES ABREU - DF037221
AGRAVADO
: EDEGAR STECKER
ADVOGADO
: SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA - DF012069
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE POR EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA
ORIGEM
DOS
RECURSOS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
LEI N. 14.010/2020.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
1. No caso, o Tribunal de origem manteve a penhora dos valores
depositados na conta do executado, porque não há provas suficientes de
que eles derivam da alienação de bem de família. A reforma dessa
conclusão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282 do Supremo
Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GERALDO VILELA COUTO contra
decisão da Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da incidência da
e da
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 282/STF.
Em suas razões (e-STJ fls.
), o agravante defende o
1.182/1.193
afastamento das referidas súmulas e requer o conhecimento do mérito do recurso
especial. Argumenta que a controvérsia sobre a impenhorabilidade dos valores
derivados da alienação de bem de família é estritamente jurídica e, por isso, não
reclama novo exame de provas. Aduz, no segundo tópico, que o Tribunal de origem
debateu expressamente a tese a respeito da não suspensão da prescrição, tendo em
vista que a parte demandante não comprovou a existência de efetivo obstáculo ao
exercício da pretensão, no período previsto pela Lei n. 14.010/2020.
Sem impugnação (e-STJ fl. 1.198).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54118100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:20
Código de Controle do Documento: aa91c6b2-137c-4cb5-9f14-23b7e1751cfc

No primeiro capítulo do recurso especial, o recorrente sustentou que os
valores penhorados em suas contas bancárias são provenientes da alienação de
imóvel que lhe servia de residência, razão pela qual seriam impenhoráveis, por
extensão da proteção conferida pela
ao bem de família.
Lei n. 8.009/90
A questão, assim colocada, parece ser estritamente jurídica. Contudo, no
caso dos autos, o Tribunal de origem, após minuciosa análise do acervo fático-
probatório, concluiu pela não demonstração da origem dos recursos e da natureza do
imóvel alienado. Confira-se o que assentou o acórdão recorrido:

"No caso em exame, não há nos autos de origem, nem no presente
recurso, qualquer documento que comprove que a quantia penhorada diz
respeito a valor decorrente do único imóvel do Agravante."
"Em que pese tenha o Agravante juntado aos autos de origem o
instrumento de cessão de direitos que demonstra que era o titular dos
direitos alienados, os comprovantes de transferência bancária têm como
remetentes três pessoas jurídicas distintas, sem qualquer menção ao
cessionário, havendo divergência, ainda, entre as datas e o valor
apresentados com aqueles ajustados no contrato."
"Bem assim, o Agravante não juntou qualquer certidão dos
cartórios imobiliários para demonstrar que não é proprietário de outros
imóveis no Distrito Federal." (e-STJ fl. 1.064)

Como se vê, a Corte estadual procedeu ao exame das provas produzidas e
concluiu que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os valores
localizados em suas contas são, efetivamente, decorrentes da alienação de imóvel
configurado como bem de família.
Deve-se, portanto, ratificar a aplicação da
pois o exame
Súmula n. 7/STJ,
da pretensão recursal requer novo exame de provas.
No segundo tópico do apelo extremo, o recorrente argumentou que a
suspensão dos prazos prescricionais prevista no
o da
não é
art. 3
Lei n. 14.010/2020
automática, exigindo demonstração concreta de que a pandemia representou
obstáculo ao exercício do direito ou da pretensão em juízo.
Ocorre que essa matéria não foi objeto de deliberação pelo acórdão
recorrido, o que atrai a incidência do óbice previsto no enunciado n. 282 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada."
Com efeito, o Tribunal de origem expressamente consignou que a questão
relativa à aplicabilidade da
já havia sido decidida em momento
Lei n. 14.010/2020
processual anterior, no julgamento de recurso de apelação, estando acobertada pela
preclusão. Confira-se:

"De início, observo que o argumento de não aplicação do prazo de
suspensão disposto na
não merece conhecimento, pois,
Lei 14.010/2020
além de se tratar de matéria preclusa – já apreciada por ocasião do
julgamento da Apelação (autos n. 0044808-53.2002.8.07.0001) –, não foi
objeto da impugnação apresentada na origem, importando, assim, em
inovação recursal." (e-STJ fl. 1.061)

Logo, ausente o prequestionamento, mantém-se a decisão da Presidência do
STJ também em relação a esse tema.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54118100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:20
Código de Controle do Documento: aa91c6b2-137c-4cb5-9f14-23b7e1751cfc

É o voto.
Documento eletrônico VDA54118100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:20
Código de Controle do Documento: aa91c6b2-137c-4cb5-9f14-23b7e1751cfc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.933 / DF
Número Registro: 2025/0315534-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000448085320028070001 00448085320028070001 07454094920248070000 448085320028070001
7454094920248070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERALDO VILELA COUTO
ADVOGADO
: MURILO DE MENEZES ABREU - DF037221
AGRAVADO
: EDEGAR STECKER
ADVOGADOS : SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA - DF012069
PEDRO HENRIQUE PONTES MENDES - DF043658
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERALDO VILELA COUTO
ADVOGADO : MURILO DE MENEZES ABREU - DF037221
AGRAVADO
: EDEGAR STECKER
ADVOGADO : SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA - DF012069
TERMO
Documento eletrônico VDA55074298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:47
Código de Controle do Documento: 0caee707-8915-43bc-b5b2-af7871655930

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:47
Código de Controle do Documento: 0caee707-8915-43bc-b5b2-af7871655930